Tribunal: STF
Processo: HC 259424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.03, pp. 266-267):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA MERO USUÁRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal por alegada nulidade na busca veicular e domiciliar, além da desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal. 2. Policiais militares, em patrulhamento, avistaram veículo suspeito e, após tentativa de fuga do condutor, realizaram abordagem que resultou na apreensão de drogas e dinheiro. O paciente teria confessado a posse de drogas em sua residência e autorizado a entrada dos policiais. 3. As instâncias ordinárias consideraram a abordagem policial justificada por fundada suspeita e não reconheceram a nulidade das buscas. A defesa alega coação e violência policial na obtenção do consentimento para a busca domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e domiciliar foi realizada de forma legal e se há elementos suficientes para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para uso pessoal. 5. A defesa alega que a pequena quantidade de droga apreendida não caracteriza tráfico, e que a busca domiciliar foi realizada mediante coação, o que deveria invalidar as provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria. 7. A busca veicular foi justificada por fundada suspeita do réu, conforme elementos concretos que indicavam situação de flagrante delito, não havendo, por ora, nulidade a ser reconhecida. 8. A alegação de coação e violência policial na busca domiciliar demanda instrução probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada pelas instâncias ordinárias. 9. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o tráfico, especialmente diante de outros elementos que indicam possível traficância e reincidência específica do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria. 2. A busca veicular justificada por fundada suspeita não configura nulidade. 3. A alegação de coação na busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, não cabendo exame em habeas corpus. 4. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando há outros elementos indicativos de traficância".”



    Sustenta-se, em síntese, que: a) a busca e apreensão domiciliar violou o Tema 280 da repercussão geral, pois a apreensão de 1g de maconha no veículo do paciente não é circunstância apta a autorizar o ingresso no domicílio sem mandado judicial; b) a manutenção da prisão preventiva do paciente ofende o Tema 506 da repercussão geral, porquanto foi apreendido 27,7g de maconha e inexiste elementos a indicar traficância praticada pelo paciente, “já que não se apreendeu qualquer apetrecho próprio para o tráfico”.



    À vista do exposto, busca-se o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o STJ afastou a nulidade da busca e apreensão no domicílio do ora paciente com base na seguinte fundamentação ): 



    “Observa-se que as instâncias antecedentes afirmaram que a busca veicular foi motivada pela atitude suspeita do paciente que se negou a obedecer a ordem de parada dos policiais, quando estava na condução de veículo automotor, empreendendo fuga para evitar o flagrante. Consta, ainda, que, na sequência, o paciente informalmente teria confessado o armazenamento de drogas em sua residência e permitido a entrada dos policiais. 



    Ao que se tem, por ora, a moldura fática que antecedeu a busca veicular não indica atuação meramente subjetiva dos policiais, pois há elementos concretos que demonstraram a existência de fundada suspeita a legitimar a abordagem, por força do art. 244 do CPP, a revista.



    Por sua vez, em relação a tese de invalidade da busca domiciliar, a defesa afirma que a confissão do paciente de que teria droga em casa e o consentimento por ele dado para entrada no domicílio teriam sido obtidos mediante coação e violência policial. 



    Quanto às supostas ameaças sofridas pelo paciente, conforme afirmado no acórdão impugnado, elas deverão ser objeto de averiguação durante a ouvida das testemunhas, não sendo possível, dessa forma, o exame de tal matéria na via estreita do habeas corpus, pois necessário reexame fático-probatório.



    Nesse contexto, concluo pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela busca veicular e domiciliar, pois , sendo controversa a alegação ora formulada estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.”



    Como bem apontado pela Corte Superior, não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Quanto à tese de violação ao Tema 506 da repercussão geral, em decorrência da alegada ausência de elementos que apontem a mercancia, ressalto que a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de atipicidade da conduta sob a seguinte fundamentação (eDOC.03, p. 270, grifei):



    “Por fim, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta atribuída ao paciente, porque o exame da questão mais uma vez demanda análise do conjunto probatório, não sendo admitido no habeas corpus. 



    Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o que, a princípio, levaria à possibilidade de enquadramento da conduta ao decidido pelo STF no RE 635.659, extrai-se do acórdão impugnado que, no contexto da apreensão de entorpecentes com o paciente, foram também identificados outros elementos aptos a indicar, possivelmente, a traficância, assim como há registro sobre a reincidência específica do agente.



    Diante desse cenário, somente após a instrução processual será possível esclarecer o enquadramento da conduta atribuída ao paciente. Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte: RHC n. 94.980/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/3/2021; AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    O entendimento acima exarado não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Como se vê do acórdão ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de indícios de autoria e de materialidade na denúncia.



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente